Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Habeas corpus. Impugnação de acórdão da Turma. Competência.
Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e julgar habeas corpus impetrado de acórdão do próprio Tribunal. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, ‘c’).
Agravo interno não provido.